Tribunal: TJMT
Processo: 0016453-63.2020.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016453-63.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS PEREIRA SOARES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIO PAULO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 037.438.781-86 (APELANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), AILTON MESSIAS SILVA ASSIS (APELANTE), SEVERINO MESSIAS SANTOS - CPF: 440.241.694-91 (VÍTIMA), BRUNO FELIPE SILVA PEREIRA (ASSISTENTE), ANTÔNIO CLAUDIO MARTINS TEIXEIRA (ASSISTENTE), ALESSANDRA DA CONCEIÇÃO (ASSISTENTE), VANDERLEY GOMES CARDOSO (ASSISTENTE), Adriane Vitoria Silva Assis (ASSISTENTE), MARCIO PAULO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 037.438.781-86 (APELADO), MARCOS PEREIRA SOARES (APELADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS PEREIRA SOARES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PLEITO DE NOVO JULGAMENTO
– CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO EM QUE O CONSELHO OPTA POR UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS PELAS PARTES, CONFORME O CONTEXTO PROBATÓRIO –
2. PENA BASILAR NO

MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE ELEVADA – PREMEDITAÇÃO CAPAZ DE ENSEJAR A EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR –
3. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR
– CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE DIFERENTE FRAÇÃO DAQUELA USADA PELO MAGISTRADO
A QUO
– RECURSO
PROVIDO EM PARTE – CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão condenatória do Conselho de Sentença
, escolhida dentre as versões debatidas em plenário
, e não inteiramente divorciada do conjunto probatório;

2. Este e. Tribunal sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado nº. 49 da TCCR/TJMT, de que
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

3. Se o juiz de primeiro grau considerou adequada e proporcional a exasperação da pena basilar na fração de 1/6, fundamentando sua decisão, mas na dosimetria da pena fez incidir fração superior em prejuízo dos réus, impõe-se a correção do erro material, com a exasperação da pena-base em 1/6, redimensionando-se as reprimendas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Márcio Paulo de Souza Ribeiro
e
Marcos Pereira Soares
foram condenados
pelo Conselho de Sentença, sendo a pena imposta pelo
Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
respectivamente,

em
19 anos
de
reclusão
e
28 dias-multa,
e
23 anos
e
8 meses
de
reclusão
e
8 dias-multa
, em regime
fechado
para ambos, pela prática dos crimes de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Fútil, Meio Cruel e Mediante Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art.
121, § 2°, incisos II, III e IV, do CP),
Ocultação de Cadáver
(art. 211, do CP) e
Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas
(art. 155, §4°, inc. IV, do CP), na forma do art. 29, do CP (ID 130713017).

Nas
razões
recursais, as defesas de
Marcos Pereira Soares
e
Márcio Paulo de Souza Ribeiro,
pugnam de forma idêntica, pela
cassação
do veredicto
, sob o fundamento de que a decisão plenária é
manifestamente contrária às provas dos autos
diante da
fragilidade probatória,
e alternativamente,

a
readequação
da pena basilar para o
mínimo legal
ou a modificação da fração
aumentativa para 1/6 sobre a pena mínima legal, prequestionando-se
toda a matéria (ID 187002286 e 187002300).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
dos apelos (ID 187002294 e 18700230).

Em parecer, a ilustrada
PGJ
opinou pelo
desprovimento
dos recursos, sem, no entanto, sumariar seus termos (ID 193244652).

É relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Respeitado o rito próprio dos crimes dolosos contra a vida,
Márcio Paulo de Souza Ribeiro
e
Marcos Pereira Soares
foram condenados como autores dos crimes de Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, CP), Ocultação de cadáver (art. 211, CP) e Furto qualificado (art. 155, §4º, IV, CP). Enquanto
Márcio Paulo
foi apenado com
23 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 40 dias-multa, à
Marcos
foi imposta a pena de 19 anos de reclusão, em regime fechado, e 28 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, almejaram a nulidade do julgamento alegando que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, mas se vierem a ser vencidos nessa tese, almejaram a fixação da pena-base no mínimo legal ou, ao menos, a redução do seu
quantum
de exasperação para 1/6, conforme fundamentação do próprio magistrado sentenciante.

I – CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS

Os apelantes
almejam a
cassação do veredicto
, sob o argumento de que a
decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos
, contudo, a razão não lhes assiste.

Segundo a norma prevista no art. 593, III, alínea
“d”
, do CPP, a decisão emanada do Tribunal do Júri, somente será objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Vale dizer, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF/88).

Sobre o tema, eis o que pontua o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.369.360/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023)

Compulsando os autos, entendo que o Conselho de Sentença não optou pela tese acusatória de modo arbitrário ou se valendo apenas do princípio da íntima convicção. Ao contrário. O acolhimento da vertente esposada pelo agente ministerial vem calcado no conjunto fático-probatório constante no caderno processual.

Na fase policial, o apelante
Marcos
admitiu que estava presente no momento do homicídio da vítima, apontando o apelante
Márcio Paulo
como o autor dos golpes de faca que ceifaram a vida dela. Nota-se que
Marcos
narrou com detalhes a forma como
Márcio Paulo
atacou a vítima, que estava nua e dizia
“Ta me matando porque, não me mata não”
, sendo que
“a primeira facada foi embaixo do braço, nas costelas, seguida de outras na barriga, e a vítima foi caindo da cama e ficou de joelhos escorada na cama (...)”
. Sobre a quantidade de facadas disse que
“o que viu foi umas três, umas cinco, mas foi bastante”
. O réu
Marcos
deu detalhes, também, de como combinaram e concretizaram as subtrações patrimoniais e, também, a forma como procederam para enterrar o cadáver, mas esclareceu que apenas
Márcio Paulo
golpeou a vítima e que o ajudou, tão somente, nas subtrações e a enterrar o corpo.

Após a consumação do crime contra a vida, subtraiu um aparelho televisor da vítima e foi embora, ficando combinado com
Márcio Paulo
que retornariam no dia seguinte para enterrar o corpo e levarem outros pertences dela. Assim, no dia seguinte, retornou à casa, arrastaram o cadáver até o quintal e o enterraram; depois disso, pegou um botijão de gás e o subtraiu utilizando um carrinho de criança para carregá-lo.

Na audiência de instrução,
Marcos
retificou suas palavras extrajudiciais, afirmando que confessou na fase inquisitiva “sob pressão” e promessa de que seria liberado. Em plenário, ele exerceu seu direito ao silêncio.

O apelante
Márcio Paulo
, por sua vez, negou a autoria delitiva em todas as ocasiões em que foi interrogado nos autos, dizendo que esteve na residência da vítima para o conserto de um aparelho eletrônico.

Em suas declarações policiais, a testemunha
Alessandra da Conceição
(vizinha), afirmou que no dia do fato passou em frente à casa da vítima e a viu ingerindo bebida alcoólica na companhia de
Márcio Paulo
.

Igualmente, a testemunha
Odenir de Melo Miranda
(proprietário de uma mercearia e vizinho da vítima), relatou na delegacia e em audiência instrutória, que no dia do fato, fez uma entrega de bebida alcóolica na casa da vítima, ocasião em que viu
Márcio Paulo
no quintal. Em Juízo, a testemunha disse
“Que viu o Márcio Paulo na casa da vítima; Que deixou as cervejas e veio embora; Viu quando Severino pegou as cervejas e disse ao Márcio “guarda lá”
.

Perante a autoridade policial, a testemunha
Lucileide Almeida dos Santos
disse ser namorada do apelante
Márcio Paulo
e que, àquela época, ele lhe confidenciou ser autor dos crimes praticados contra a vítima. Em juízo,
Lucicleide
se retratou, dizendo não recordar do que teria relatado na delegacia.

Perante a autoridade judiciária, a testemunha
Evaldo Neris
afirmou que viu
Marcos
, no dia do fato, em frente à residência da vítima e que estariam ingerindo bebida alcóolica.

Assim, verifica-se a existência de elementos de provas a indicar que os apelantes, no dia do homicídio, estiveram na residência da vítima, ingerindo álcool e, somado a isso, verifica-se que, perante a autoridade policial, a informante
Mariane Mara da Silva,
ex-companheira do apelante
Marcos
, narrou que foi ameaçada por ele, dizendo-lhe que, do

mesmo jeito que fizeram com
Severino
(vítima), faria “
pior com ela
”. A informante afirmou
,
ainda, que os policiais localizaram a chave da casa da vítima na residência de
Marcos
, o que se encontra em harmonia com o Auto de Exibição e Apreensão de Id.

130718163 - Pág. 60 (apreensão da chave).

Judicialmente,
Mariane
confirmou que a chave foi encontrada na residência de
Marcos
e relatou que
Márcio Paulo
vinha ameaçando
Marcos
no interior do presídio porque ele confessou o crime apontando
Márcio Paulo
como autor. Nas videochamadas que realiza com
Marcos
, ele sempre fala que o
Márcio Paulo
o está ameaçando. No entanto, a informante disse que
Marcos
não matou a vítima, mas
Márcio Paulo
o convidou para roubar as coisas da casa, mas quando chegou a vítima já estava morta, sendo que
“Marquinhos caiu de cobaia, porque Marquinho sempre gostô de robá. Não vô menti, não posso menti. Sempre gostô de robá então o que aconteceu: o cara chamô ele pra robá os pertence da casa dele e foi isso que aconteceu. Acho que ameaçô ele lá dentro da casa do Severino, ele besta foi e fez a cova, e Marcos caiu como se ele tivesse matado né...porque o Marcos não tem capacidade pra isso”
(sic).

Assim, compulsando atentamente os autos, nota-se que a tese acusatória encontra abrigo na confissão/delação extrajudicial do apelante
Marcos
, associada, dentre outras provas, à falta de versão plausível, em seu favor, apta a justificar a mudança repentina da sua versão do fato criminoso. Pelo contrário, extrai-se das declarações de
Mariane Mara da Silva
, sua ex-convivente, que
Marcos
estava sendo ameaçado por
Márcio Paulo
por ter confessado o crime e tê-lo delatado, acarretando a inevitável conclusão de que
Marcos
se retratou da sua confissão/delação, temendo represálias.

Outrossim, apesar da alegação de que na delegacia confessou/delatou sob pressão, não é crível que os policiais, deliberadamente, tivessem decidido ameaçar o apelante, na presença do delegado de polícia e do escrivão, pressionando-o com tamanha persuasão a ponto de fazê-lo “injustamente” confessar os crimes. A propósito, o apelante sequer apontou motivação pela qual os agentes da Lei teriam lhe obrigado a confessar. Na verdade, inexistem indícios de que os agentes da polícia tivessem algum interesse escuso para apontar “inocentes” como autores de crime.

Não bastasse, nota-se que, na delegacia,
Marcos
forneceu minucias acerca dos crimes, sabendo dizer, inclusive, o local exato em que a vítima estava ao ser esfaqueada, algumas das regiões do corpo em que ela foi golpeada, que ela estava nua (sendo enterrada dessa forma), quais os bens dela que foram subtraídos, dentre outros detalhes que somente quem estava presente poderia fornecer.

Nesse contexto, vejo que a confissão/delação extrajudicial de
Marcos
, aliada à falta de plausibilidade da sua versão judicial para justificar sua retratação, corroborada pelas declarações de testemunhas e informante, colhidas na delegacia e na fase judicial, revelam indícios suficientes da autoria delitiva atribuída aos apelantes.

Assim sendo, diante dos suficientes indícios de autoria, havendo duas versões acerca do fato criminoso e, tendo, os Senhores Jurados, acolhido uma delas,
in casu
, a tese acusatória, não há que se cogitar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Nessa linha de raciocínio, trago à baila julgado deste TJMT:

“(...) Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos, afastando a tese defensiva de legítima defesa (...)” (N.U 0002885-45.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Assim, considerando que a decisão dos jurados encontra algum substrato no acervo probatório coligido nos autos, não vejo como dar guarida ao pedido de novo julgamento.

II – PENA BASILAR – HOMICÍDIO QUALIFICADO

Quanto ao crime de
Homicídio qualificado
, verifica-se que, na primeira fase dosimétrica, em relação a ambos os apelantes, o juiz sentenciante considerou desfavorável a
culpabilidade
deles, registrando que
“As provas colhidas durante a instrução processual demonstram que a morte da vítima foi premeditada. Nos dias em que precederam ao homicídio
Márcio Paulo
teria comentado com sua namorada, Lucileide Almeida dos Santos, apelido “Luclau”, que “estava com uns caras e que iria “MATAR SEVERINO”. Que Márcio mandou para depoente uma foto com uma arma de fogo e munição. Que após a morte de Severino, Márcio Paulo contou a Luclau que foi ele, Márcio, quem praticou o crime e que não era pra ela contar a ninguém, pois ele iria matá-la também.”
(Id. 187002271 e 130718161 - Pág. 107/109).

Diante disso, o juiz primevo ressaltou que
“O planejamento da conduta delitiva do réu, assim como o concurso de agentes, distancia a sua culpabilidade da normalidade do tipo penal e, portanto, autoriza a exasperação da pena-base”
.

Com efeito, entendo que a culpabilidade

pode ser considerada desfavorável aos apelantes, pois, realmente, a premeditação do crime revela maior reprovabilidade da conduta e, de acordo com o conjunto probatório,
Márcio Paulo
já vinha se preparando para executar a empreitada criminosa, tanto que já havia externado sua intenção à informante
Lucileide
.

A propósito, colaciono julgado do STJ:

“(...) Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade (...)” (AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

E desta e. Corte Estadual:

“(...) Deve ser mantida a circunstância judicial da culpabilidade, porquanto, justificada de forma idônea na premeditação a demonstrar grau de reprovabilidade superior ao comum, restando necessário o recrudescimento nesse particular. (...)” (N.U 0018229-50.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

No mesmo sentido, é o Enunciado nº. 49 da TCCR (
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
).

Por outro lado, no que tange ao
quantum
de exasperação da pena-base, nota-se que o magistrado
a quo
consignou na sentença que elevaria a pena basilar em 1/6, acompanhando o entendimento do STJ de que
““(...) a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (...)” (STJ, HC 447.857/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018)”
.

Apesar disso, ele elevou a pena-base dos apelantes em 1/3 acima do mínimo, contrariando sua própria fundamentação.

Diante desse cenário, evidente que houve erro material a ser corrigido, reduzindo-se a pena basilar dos apelantes de acordo com a fração eleita apontada na fundamentação da sentença, conforme pleiteado pela defesa dos apelantes.

E aqui, é importante mencionar, que
a exasperação da pena basilar em 1/6 é benéfica aos apelantes, pois,
acompanho o entendimento do STJ (diverso daquele adotado pelo magistrado
a quo
) de que é certo
“(...)reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. (...)”
(HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021).

Dito isso, consigna-se que o

preceito secundário do crime de Homicídio qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão, de modo que, o intervalo entre as penas mínima e máxima é de 18 anos (216 meses), que divididos por 8,
resulta em 27 meses, ou seja,
2 anos e 3 meses de reclusão
.

Destarte,
in casu
, se pena-base foi fixada em 2 anos acima do mínimo legal (1/6), conclui-se que a exasperação foi operada em
quantum
até mesmo benevolente ao apelante, não cabendo qualquer alteração.

III – DOSIMETRIA

Márcio Paulo de Souza Ribeiro

Homicídio qualificado –
art. 121, § 2º, II, III e IV, CP

Na primeira fase, portanto, tendo em vista a existência de uma circunstância judicial negativa (culpabilidade), acarretando a exasperação de 1/6, fixo a pena basilar do apelante
Márcio Paulo
em
14 anos de reclusão
.

Na segunda etapa, presente as agravantes do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (circunstâncias reconhecidas pelos jurados), atento ao
quantum
de elevação adotado em primeiro grau (fração de 1/8 para cada), elevo pena para
17 anos, 8 meses e 18 dias de reclusão
.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição.

Concurso material de crimes (art. 69, CP)

Quanto aos demais delitos, o apelante foi condenado às penas de 1 ano e 2 meses de reclusão e 10 dias-multa (Ocultação de cadáver), além de 2 anos e 8 meses e 30 dias-multa (Furto qualificado). Assim, realizado o concurso material de penas (Homicídio qualificado, Ocultação de cadáver e Furto qualificado), fica a resposta penal em
21 anos, 6 meses e 18 dias de reclusão
, e pagamento de
40 dias-multa.

Mantenho o regime prisional
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, CP).

Marcos Pereira Soares

Homicídio qualificado –
art. 121, § 2º, II, III e IV, CP

Na primeira fase, tendo em vista a existência de uma circunstância judicial negativa (culpabilidade), acarretando a exasperação de 1/6, fixo a pena basilar do apelante
Márcio Paulo
em
14 anos de reclusão
.

Na segunda etapa dosimétrica, presente as agravantes do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, mas também as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, elas foram compensadas entre si, de forma que, permaneceu a pena conforme estabelecida na primeira fase, portanto,
14 anos de reclusão
.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição.

Concurso material de crimes (art. 69, CP)

Quanto aos demais delitos, o apelante foi condenado às penas de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa (Ocultação de cadáver), além de 2 anos de reclusão, e 30 dias-multa (Furto qualificado). Assim, realizado o concurso material de penas (Homicídio qualificado, Ocultação de cadáver e Furto qualificado), fica a resposta penal em
17 anos de reclusão
, e pagamento de
40 dias-multa.

Mantenho o regime prisional
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, CP).

Mediante tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso para, quanto ao crime de
Homicídio qualificado
, reduzir o
quantum
de exasperação da pena-base de acordo com a fundamentação lançada em primeiro grau (correção de erro material), redimensionando a reprimenda definitiva de
Márcio Paulo de Souza Ribeiro
para
21 anos, 6 meses e 18 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
,
e pagamento de
40 dias-multa
;
e a de
Marcos Pereira Soares,
para
17 anos de reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
40 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024